Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-63.2018.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Visto.
Indefiro o pedido de suspensão formulado ao id. 126392179, haja vista que, independentemente do julgamento destes aclaratórios, as partes, a qualquer momento, podem realizar a autocomposição extrajudicial.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.